Tribunal: TRF3
Processo: 0000612-64.2015.4.03.9999
Classe: Apelação Cível
Órgão julgador: Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias
Órgão colegiado: não está obrigado a responder à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Assuntos: Aposentadoria por Incapacidade Permanente; Auxílio por Incapacidade Temporária; Concessão; Restabelecimento
Data de julgamento: , ou seja, todas as questões suscitadas pelas partes.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7016061)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 16/08/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL No 0000612-64.2015.4.03.9999/SP

2015.03.99.000612-9/SP

RELATOR

:

Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias

EMBARGANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

PROCURADOR

:

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA PORTUGAL

ADVOGADO

:

SP000030 HERMES ARRAIS ALENCAR

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.169/172

INTERESSADO

:

VERA LUCIA RIBEIRO

ADVOGADO

:

SP140426 ISIDORO PEDRO AVI

:

SP254557 MARIA SANTINA CARRASQUI AVI

No. ORIG.

:

10008377920148260347 2 Vr MATAO/SP

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AMPLO REEXAME. DESPROVIMENTO.

- O artigo 1.022 do NCPC admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

- Segundo Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de direito processual civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 685/6), obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc". Tais lições valem para as regras contidas no artigo 1022, incisos I e II, do Novo CPC, tendo o inciso III acrescentado a possibilidade de interposição do recurso a fim de corrigir erro material.

- O v. acórdão embargado, porém, não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, porquanto analisou as questões jurídicas necessárias ao julgamento, ou seja, todas as questões suscitadas pelas partes.

- Visa o embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, erro material, contradição ou obscuridade.

- Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 01 de agosto de 2018.

Rodrigo Zacharias

Juiz Federal Convocado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

RODRIGO ZACHARIAS:10173

No de Série do Certificado:

78BF56F11CD2EA84

Data e Hora:

06/08/2018 15:23:41

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL No 0000612-64.2015.4.03.9999/SP

2015.03.99.000612-9/SP

RELATOR

:

Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias

EMBARGANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

PROCURADOR

:

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA PORTUGAL

ADVOGADO

:

SP000030 HERMES ARRAIS ALENCAR

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.169/172

INTERESSADO

:

VERA LUCIA RIBEIRO

ADVOGADO

:

SP140426 ISIDORO PEDRO AVI

:

SP254557 MARIA SANTINA CARRASQUI AVI

No. ORIG.

:

10008377920148260347 2 Vr MATAO/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face do acórdão proferido por esta egrégia Nona Turma, em 7/3/2018, que determinou o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 44.344,43, atualizado para outubro de 2013.

Requer o embargante nova manifestação e novo julgamento, inclusive para fins de prequestionamento, sobre a correção monetária a ser aplicada.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias
: Conheço dos Embargos de Declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do NCPC admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de direito processual civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 685/6), obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc".

O v. acórdão embargado, porém, não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porquanto analisou as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição de Theotonio Negrão, no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a responder à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003)

Ensina, ainda, esse processualista que o órgão julgador não está obrigado a responder: a) questionários sobre meros pontos de fato; b) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; c) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Ademais, "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (STJ, EDcl no MS 21315 / DF, S1 - DJe 15/6/2016).

Sem razão o embargante.

O
decisum
vinculou a correção monetária ao Manual de Orientações e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal vigente por ocasião da execução.

Assim, no caso, a correção monetária acompanha a legislação no tempo, devendo a ela se moldar.

Ademais, o Plenário do e. STF dirimiu definitivamente a questão ao fixar, em sede de repercussão geral, as seguintes teses no RE no 870.947:

"1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

Essas teses constaram da respectiva ata de julgamento (Ata no 27), a qual foi devidamente publicada no DJe no 216, divulgado em 22/4/2017, valendo, portanto, como acórdão, consoante o disposto no artigo 1.035, § 11, do CPC, de modo que devem ser observadas nos termos determinados pelos artigos 927 e 1.040 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Nos termos de diversos precedentes da Casa, a ausência de trânsito em julgado não impede a aplicação de paradigma firmado no rito do art. 543-C do CPC.

2. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória, exaustivamente analisada pelo acórdão embargado.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no REsp 1240821/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 10/12/2013)

Nesse passo, um dos efeitos da publicação do acórdão paradigma é o cancelamento do sobrestamento, consoante dispõe o artigo 1.040, III, do CPC: "os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior".

Cabe destacar, ainda, que os embargos de declaração interpostos contra o acórdão paradigma do STF proferido no recurso extraordinário mencionado não têm o condão de suspender seus efeitos, tendo em vista que aquele recurso não possui efeito suspensivo, consoante o disposto no artigo 1.026 do CPC.

Nesse passo, a conta apresentada pelo INSS, por empregar a TR como índice de correção monetária dos atrasados, não merece acolhimento.

À vista de tais considerações, visa o embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento.

É o voto.

Rodrigo Zacharias

Juiz Federal Convocado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

RODRIGO ZACHARIAS:10173

No de Série do Certificado:

78BF56F11CD2EA84

Data e Hora:

06/08/2018 15:23:38